Tribunal: STF
Processo: HC 108278
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE NULIDADE NO JULGAMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEÇAS DOS AUTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. A tempestividade do recurso é de ser aferida pela data de protocolo da respectiva petição na Secretaria do Tribunal e não pela data de postagem na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Precedente: MS 28.556-AgR, da relatoria do ministro Ayres Britto.



    2. O Superior Tribunal de Justiça não assume a posição de autoridade coatora quando se limita a afirmar a ausência dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento ali interposto. Precedentes: HCs 85.195, da minha relatoria; 95.206, da relatoria do ministro Dias Toffoli; e 95.978-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    3. As peças dos autos não evidenciam nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 



    4. Habeas corpus denegado.